Tribunal: TJDFT
Processo: 0755036-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. Ao enfrentar o Tema 788, da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Contudo, o referido julgado teve efeitos modulados, para definir que a tese somente deve ser aplicada nos casos em que: i) a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) o trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/2020 (data do julgamento das ADC no 43, 44 e 53). Hipótese concreta em que o trânsito em julgado para a acusação se deu em 20/04/2015 e, por isso, não se aplica o Tema 788.